Tribunal: STF
Processo: ARE 1579009
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Pelotas, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PELOTAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 (VINTE) HORAS. FILHO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS. LEI ESTADUAL Nº 13.320/2009. POSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PODE, A PARTIR DA LEI ESTADUAL, AMPLIAR DIREITOS, MAS NÃO REDUZÍ-LOS OU MITIGÁLOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5040287-52.2024.8.21.0022/RS, 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Juíza Lilian Cristiane Siman, j. 27.3.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 18, caput, e 37 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 18, caput, da Lei Maior, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo à interposição do apelo extremo. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    De outra parte, o Tribunal de origem solveu a controvérsia sob os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese, o juízo de improcedência merece ser reformado, de logo adianto. A Administração Pública é regida, entre outros, pelo Princípio da Legalidade, capitulado no artigo 37 da Constituição Federal 1 . Hely Lopes Meirelles leciona:



    [...]



    Segundo a Constituição Federal, a proteção de pessoas com deficiência é de competência concorrente entre as três esferas: federal, estadual e municipal.



    [...]



    Na esfera Estadual, a Lei nº 13.320/2009, que consolidou a legislação relativa à pessoa com deficiência no âmbito estadual, prevê a redução da carga horária, em 50%, para os servidores que possuam filhos ou dependentes com doença congênita nos seguintes termos:



    [...]



    Por sua vez, no âmbito do Município de Pelotas a Lei n° º 6.676/2019, que dispõe sobre a concessão de redução da carga horária aos servidores públicos da administração direta que sejam responsáveis pelo cuidado de pessoa com deficiência, previu em seu artigo 2º a possibilidade de redução da carga horária nos seguintes termos:



    [...]



    Da interpretação do contexto legal citado, deflui conclusão que deve ser assegurado o direito à redução da jornada de trabalho ao responsável pelo cuidado de pessoa com deficiência.



    Em que pese haja a legislação municipal previsto a redução da jornada de trabalho, esta limitou a concessão do benefício apenas para o servidor com carga horária igual ou superior a 30 (trinta) horas semanais, situação que não pode prevalecer, na medida em que se estaria a negar o direito consagrado na legislação estadual. Ou seja, prevendo a norma estadual a redução da jornada no patamar de 50%, a legislação municipal, em tese, poderia ampliar esse direito, mas não restringi-lo ou mitigá-lo.



    Nesse sentido os seguintes precedentes do Egrégio TJRS e das Turmas Recursais da Fazenda Pública:



    [...]



    Neste contexto, comprovado pelo laudo médico processo 5040287-52.2024.8.21.0022/RS, evento 1, LAUDO7 no qual assinalado que o menor é portador de TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA e EPILEPSIA, 5040287-52.2024.8.21.0022 10076851729 .V3 CID F84.0 e G40, necessitando de "acompanhamento permanente e ininterrupto com profissionais capacitados em: - Psicoterapia individual, 03 (três) vezes por semana; - Terapia ocupacional, 02 (duas) vezes por semana; - Fonoaudiologia, 02 (duas) vezes por semana - Psicopedagogia, 01 (uma) vez na semana", resta justificada a necessidade da redução da jornada de trabalho, sem redução na sua remuneração.



    Assim, vai reformada a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.



    Destarte, impõe-se o provimento ao recurso para reformar a sentença de improcedência e julgar procedente a ação para reconhecer o direito da parte autora à redução da carga horária pela metade enquanto se fizer necessário sua assistência ao filho, a ser comprovada administrativamente semestralmente, tornando definitiva, nestes termos, a tutela de urgência concedida em sede de agravo de instrumento. Sem condenação, diante do resultado do julgamento.” (e-doc. 30)



    Nesse cenário, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento do Tema 1.097 de repercussão geral, que fixou a seguinte tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. [...] II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o ‘respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade’ (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X– Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: ‘Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990’.” (RE 1.237.867, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12.01.2023)



    Ademais, o Relator Ministro Ricardo Lewandowski destacou em seu voto, ao julgar o precedente ora invocado, que “a família dos indivíduos com deficiência tem o direito de receber a proteção e a assistência necessárias, por parte da sociedade e do Estado, para que se tornem capazes de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, sobretudo a dignidade de ter o melhor cuidado e tratamento possível”.



    Outrossim, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Municipal n° º 6.676/2019 e Lei Estadual nº 13.320/2009), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. REMUNERAÇÃO. ALEGADA VULNERAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, II, XXXVI, 7º, IV, 37, XV, e 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1292544 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-021 03-02-2021)



    “Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Administrativo. 3. Alteração da jornada de trabalho. 4. Leis 11.907/2009 e 8.112/1990. 5. Análise da legislação infraconstitucional. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Agravo interno desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (AR 2612 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2019, DJe-284 19-12-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente